Tribunal: TJDFT
Processo: 0733004-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733004-78.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 62679452) que, em execução de cédula de crédito comercial, indeferiu pedido de reiteração de buscas de ativos, via Sisbajud e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório no aguardo do prazo de prescrição intercorrente. Alega, em suma, que após diversas diligências, não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito na totalidade, ocorrendo a última pesquisa ao referido sistema há dois anos, prazo suficiente para a modificação da esfera patrimonial dos executados. Invoca os princípios da cooperação e da duração razoável do processo. Aponta risco de dano da possibilidade de prescrição intercorrente. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. À Curadoria Especial, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator